Tribunal: TJDFT
Processo: 0711712-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. TRANSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONVENÇÃO DAS PARTES. PREVISÃO LEGAL. ART. 922, CPC. SENTENÇA ANULADA.
1. Nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação, estabelecendo o parágrafo único do referido dispositivo que, findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso.
2. Assim, tendo havido composição entre as partes, para pagamento parcelado do débito, com o expresso pedido de suspensão do processo, até a satisfação do débito, não se há de falar em homologação do acordo. A suspensão do processo, neste caso, não se restringe a prazo legal, tendo em vista o propósito da norma de permitir a quitação da dívida, em atenção aos princípios da mínima onerosidade e da satisfatividade.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.